Tribunal: TJMT
Processo: 1075441-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075441-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0004-48 (RECORRENTE), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
AQUISIÇÃO DE PRODUTO EM PLATAFORMA DA AMAZON – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – NÃO ENTREGA DO PRODUTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESTITUIÇÃO DE VALORES – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTRANGEIRO ABUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada uma vez que, a Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. integra o mesmo grupo econômico da Amazon internacional, respondendo solidariamente pelos danos causados aos consumidores brasileiros (art. 18 do CDC).

2.
Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações de consumo estabelecidas no Brasil, ainda que a aquisição do produto tenha ocorrido em plataforma internacional vinculada à recorrente.

3. A cláusula de eleição de foro estrangeiro é nula de pleno direito, nos termos do art. 51, I, do CDC, por restringir indevidamente o acesso do consumidor à jurisdição nacional.

4. Configurada a falha na prestação do serviço pela não entrega do produto, impõe-se a restituição integral dos valores pagos, com correção monetária e juros.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença com a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO das preliminares, bem como pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:

DECLARAR

a rescisão do contrato entre o reclamante e a reclamada AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., bem como CONDENAR a reclamada AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$6.834,56(...), acrescido de correção monetária pelo índice IPCA/IBGE e Juros de mora à taxa Selic, descontado o índice IPCA/IBGE, ambos incidentes a partir de 11/10/2024.
”

PRELIMINARDE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A recorrente alega que
não participou da transação comercial
, pois a venda teria sido realizada por meio da Amazon US. No entanto,
a responsabilidade da Amazon Brasil decorre da sua vinculação econômica e estrutural ao grupo empresarial global
,
que opera sob a mesma identidade visual e utiliza uma estratégia de mercado integrada para atrair consumidores brasileiros.

Nos termos do artigo 18 do CDC
,
todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
.
Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a existência de
grupo econômico impõe a responsabilidade solidária

entre empresas que compartilham identidade comercial e operacional, como no caso:

"O simples fato de pertencerem ao mesmo grupo econômico e utilizarem a mesma identidade visual perante o público consumidor permite reconhecer a legitimidade da empresa nacional para responder por transações realizadas com a empresa estrangeira do grupo" (REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 23/10/2018).

Na mesma linha, a Súmula 297 do STJ confirma que
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições bancárias e a outras prestadoras de serviços globais
, reforçando a responsabilidade solidária da recorrente, ainda que a compra tenha sido intermediada por uma filial estrangeira.

Dessa forma,
não há que se falar em ilegitimidade passiva da Amazon Brasil
, pois ao se apresentar como parte de um conglomerado internacional e atrair consumidores brasileiros sob a mesma identidade comercial, assume a responsabilidade pelas transações realizadas sob sua marca, razão pela qual, não acolho a preliminar arguida.

É como voto

MÉRITO

Colendos Pares;

A parte recorrente defende que a falha na entrega do produto não pode ser atribuída à filial brasileira, pois os trâmites logísticos seriam responsabilidade da empresa estrangeira.

Com efeito, o autor comprovou a realização da compra e a ausência de recebimento do produto, o que caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC.

A tese da recorrente de que a entrega era de responsabilidade exclusiva da Amazon US e da transportadora internacional não afasta sua obrigação de garantir que o produto adquirido chegue ao consumidor em condições adequadas.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor deve garantir a adequada prestação do serviço, independentemente de culpa:

Art. 14 CDC –

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor. Esse sistema baseia-se na teoria do risco da atividade, de forma que não é necessário comprovar dolo ou culpa para que o dever de indenizar seja configurado.

O extravio do produto demonstra a ineficiência do serviço, cabendo ao fornecedor providenciar o reembolso ou a substituição da mercadoria. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que o fornecedor responde objetivamente pelo não recebimento do produto pelo consumidor:

"O fornecedor de produtos responde objetivamente pelo extravio de mercadoria adquirida pelo consumidor, devendo providenciar a imediata substituição ou reembolso do valor pago" (AgInt no REsp 1.878.327/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 24/06/2021).

Assim, é irrelevante a alegação da recorrente de que a entrega seria realizada por terceiros ou de que não possuía controle sobre o processo logístico.
O risco da atividade comercial deve ser suportado pelo fornecedor, e não transferido ao consumidor
.

A parte recorrente sustenta ainda que a compra foi realizada em site estrangeiro e que o consumidor
aceitou cláusula de eleição de foro e aplicação da legislação americana
.

O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 51, inciso I, estabelece que
são nulas de pleno direito as cláusulas que afastam a aplicação da legislação brasileira quando a relação de consumo ocorre no Brasil
.

A jurisprudência do STJ tem reiteradamente afastado a validade de cláusulas de eleição de foro estrangeiro em contratos de adesão:

"É abusiva a cláusula de eleição de foro estrangeiro em contratos de adesão firmados com consumidores brasileiros, devendo prevalecer a jurisdição nacional para o julgamento do feito" (AgInt no AREsp 1.470.473/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 23/11/2020).

Ademais, o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, assegura ao consumidor

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova
,
quando verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte.

Portanto,
não há que se falar em aplicação de legislação estrangeira, tampouco em incompetência da Justiça brasileira
, pois a relação de consumo se consolidou no Brasil, local onde o consumidor reside e sofreu os prejuízos.

Partindo dessas premissas, o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025